Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715177-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARRA SOFTWARE LTDA - ME AGRAVADO: MARIA CECILIA AVELAR PIRES, AGUEDA LUCIA AVELAR PIRES, MURILO BERTOLDO AVELAR PIRES, SEBASTIAO VIEIRA PIRES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca dos documentos colacionados em contrarrazões, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator